Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-97.2008.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0002670-97.2008.8.11.0050
EMBARGANTES: TS BRASIL S.A. E RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP
EMBARGADOS: ERNESTO MARTELLI E OUTROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA – DERIVA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO E TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS EM FACE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUE REGE A MATÉRIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROVA PERICIAL – PROPICIADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NÃO APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CAUTELAR – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FATOS APURADOS MUITO ANTIGOS – INVIÁVEL REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MÉRITO – COMPROVADA CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA LINDEIRA DA PARTE AUTORA PELA PULVERIZAÇÃO AÉREA REALIZADA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002670-97.2008.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (EMBARGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), RONDON AVIACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 00.270.960/0001-71 (EMBARGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (EMBARGADO), ERNESTO MARTELLI - CPF: 368.486.469-20 (EMBARGANTE), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA – DERIVA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO E TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS EM FACE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUE REGE A MATÉRIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROVA PERICIAL – PROPICIADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NÃO APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CAUTELAR – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FATOS APURADOS MUITO ANTIGOS – INVIÁVEL REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MÉRITO – COMPROVADA CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA LINDEIRA DA PARTE AUTORA PELA PULVERIZAÇÃO AÉREA REALIZADA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO
–
RECURSOS DESPROVIDOS
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0002670-97.2008.8.11.0050

EMBARGANTES:

TS BRASIL S.A. E RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP

EMBARGADOS:

ERNESTO MARTELLI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração interpostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu os apelos interpostos pelos embargantes, mantendo incólume a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios devidos.

Nas razões dos embargos de Id. 168132665, a embargante
TS BRASIL S.A.
aduz, em síntese: que
“o acórdão ora recorrido se trata de decisum extra petita, pois a prestação pedida pelo Embargado, indenização, fora ratificada em fundamento não invocado pela parte, qual seja, responsabilidade ambiental, impedindo a correta defesa da Embargante e tornando o acórdão contraditório”
; que há omissão no julgado ao não apreciar os argumentos e provas que aponta; que
“visando prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, requer, desde logo, que o v. acórdão se manifeste acerca da afronta ao artigo 93, IX da CF, bem como aos artigos 186, 265, 927 e 932 do CC, artigo 373, I do CPC, e artigo 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81”
(sic).

Pede que
“sejam os presentes embargos declaratórios CONHECIDOS e ACOLHIDOS, a fim de que sejam saneadas as omissões aos documentos probantes dos autos e contradições legais, bem como que reste devidamente prequestionada a matéria relativa à afronta ao artigo 93, IX da CF, bem como aos artigos 186, 265, 927 e 932 do CC; artigo 373, I do CPC; e artigo 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81”
(sic).

Por sua vez, nas razões dos embargos de Id. 168179670, a embargante
RONDON AVIAÇÃO AGRÍCOLA
aduz, em síntese: que há contradição/omissão no julgado na medida em que o laudo que lastrou a conclusão do julgado não lhe poderia ser imposto, por se tratar de prova diabólica; que há omissão/contradição no julgado pois não teria sido apreciado argumento e prova constante em escritura pública declaratória que possui presunção relativa de veracidade; que há contradição no julgado pois não foram levados em conta o argumento de ausência de nexo causal; prequestionamento quanto aos
“arts. 5o, LIV e LV, da CF 88; art. 70, §4o, da Lei no 9.605/1998; caput do art. 2o, parágrafo único e incisos da Lei no 9.784/99; caput do artigo 844 e parágrafos, caput e ao parágrafo único do art. 884, ambos do CC/02; arts. 369, 373, I, II, e arts. 215 e 219 do Código Civil c/c art. 405, todos do CPC/15, bem como a divergência jurisprudencial”
(sic).

Pede seja conhecido e provido os embargos para dar provimento ao recurso na forma dos pedidos veiculados na peça recursal. Alternativamente,
“caso não seja acolhido o pleito acima, o que não se espera, sejam sanadas as omissões/contradições existentes para a embargante, e por conseguinte, sejam conhecidos os presentes embargos, dando-lhes provimento, com o único intuito de prequestionamento da matéria, manifestando expressamente no r. decisum acerca das afrontas aos dispositivos legais: sob pena de violação do arts. 5o, LIV e LV, da CF 88; art. 70, §4o, da Lei no 9.605/1998; caput do art. 2o, parágrafo único e incisos da Lei no 9.784/99; caput do artigo 844 e parágrafos, caput e ao parágrafo único do art. 884, ambos do CC/02; arts. 369, 373, I, II, e arts. 215 e 219 do Código Civil c/c art. 405, todos do CPC/15, bem como a divergência jurisprudencial”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça de Id. 170295195 pela rejeição dos aclaratórios e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim, ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA – DERIVA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO E TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS EM FACE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUE REGE A MATÉRIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE PROVA PERICIAL – PROPICIADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDO – NÃO APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CAUTELAR – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FATOS APURADOS MUITO ANTIGOS – INVIÁVEL REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – MÉRITO – COMPROVADA CONTAMINAÇÃO DE LAVOURA LINDEIRA DA PARTE AUTORA PELA PULVERIZAÇÃO AÉREA REALIZADA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR EVIDENCIADO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Preliminar de nulidade intimações e devolução do prazo. Tempestividade recursal. Intimações direcionadas aos anteriores representantes judiciais devem ser anuladas, posto que, comprovadamente, por reiteradas vezes, ainda na instância de origem, o atual advogado solicitou nos autos que as intimações lhe fossem unicamente direcionadas, sob pena de nulidade, o que não foi observado (art. 272, §§ 2° e 5° do CPC). Acolhimento.

Preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas não prosperam. Dano ambiental privado decorrente do manejo inadequado de agrotóxico por meio de pulverização aérea. Requeridas atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada, impondo-se responsabilização objetiva e solidária na forma responsabilidade ambiental. Rejeitadas as preliminares.

Preliminar de cerceamento de defesa e de nulidade de laudo técnico extrajudicial unilateral. Regular trâmite e instrução processual, propiciando-se as requeridas a devida ampla defesa e contraditório judicial diferido para contestar a referida prova, sendo-lhes oportunizado os meios probatórios legítimos para contrapor os apontamentos nela contidos. Trata-se de prova documental extrajudicial, de modo que, não se tratando de perícia judicial e/ou procedimento cautelar de produção antecipada de prova, despicienda a estrita observância de contraditório judicial contemporâneo à sua realização ou de formalidades processuais legais na sua realização. O laudo impugnado não é única prova levada em conta para a conclusão judicial. Livre convencimento motivado. Inviabilidade de realização de nova perícia judicial. Merece especial relevo o teor do laudo elaborado de forma extrajudicial, fruto de uma convergência inicial das partes, subscrito por profissionais engenheiros agrônomos, conhecedores da realidade das áreas na época dos fatos e da questão de plantio de lavouras, o que conduz à confiabilidade das informações, apontamentos, conclusões e ajustes derivados do referido documento. Rejeitada.

Mérito. De acordo com os artigos 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e como bem consignado pelo magistrado de primeiro grau, a responsabilidade civil apresentada nos autos deve ser apreciada de forma objetiva, em razão da possível lesão ao meio ambiente em propriedade privada (dano ambiental privado), sem que se analise a existência ou não do elemento subjetivo da conduta das partes requeridas ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelos agentes. É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, exigindo-se somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável, independente se público ou privado, cuja responsabilidade é de natureza objetiva. Precedente: REsp 1.454.281/MG, de 09/09/2016.

Comprovação da conduta, do nexo de causalidade e danos.

Escorreita aferição de existência e aquilatação dos danos pelo laudo constante no feito.

Expressa motivação e fundamentação da condenação solidária entre as requeridas na forma do Código Civil, reforçada pela redação expressa do inciso IV do art. 3° da Lei 6.938/1981, que considera "poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Ademais, destaco que todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023